Tribunal: TJPA
Processo: 0803483-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803483-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: WEMERSON SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0803483-43.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PORTEL/PA

IMPETRANTE: HEITOR RAJEH DA CRUZ (OAB/PA Nº 26.966)

PACIENTE: WEMERSON SOARES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DA POSSÍVEL PENA FUTURA.
QUALIDADES PESSOAIS QUE SE MOSTRAM IRRELEVANTES NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1

- A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a evidente periculosidade do agente – que foi encontrado armado juntamente com outros três indivíduos de
posse de 70 trouxas de maconha, utensílios para acondicionamento de droga.

1.1 – A periculosidade do coacto afigura-se mais evidente ao se considerar as dimensões da localidade em que a prática do tráfico ocorreu, município pequeno do interior do estado do Pará (Portel), potencializando, sobremaneira, a instabilidade social.

2

- O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes (4 réus).

4

- É entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, não caber ao Juízo e,
a fortiori
, à defesa exercícios de futurologia ou se aventurar a prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido (HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ).

3

- Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Heitor Rajeh da Cruz, em favor de
Wemerson Soares dos Santos
, que responde a ação penal nº 0010155-05.2019.8.14.0043 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Cormarca de Portel, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, primeiramente, a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

Aduz a desproporcionalidade da medida, pois,
“ao se analisar os elementos fático-probatórios até então contidos nos autos, infere-se que, se for condenado – hipótese ad argumentandum tantum – o Paciente, por suas qualidades pessoais (primário, sem antecedentes criminais, etc.) e por imperativo do princípio da pena mínima, certamente receberá uma pena corporal não superior a 8 (oito) anos de reclusão. O que ensejará a aplicação do Regime SEMIABERTO”.

Salienta, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso, pois
“[o] Paciente, mesmo sendo réu primário com endereço no distrito da culpa, com Denúncia oferecida, sem oferecer risco concreto à Ordem Pública está privado de sua liberdade locomotiva há mais de 180 (CENTO E OITENTA) dias sem culpa formada e sem que ele e sua defesa tenham concorrido para o atraso procedimental em comento”
.

Por esses motivos, pugna pela:

“a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

b) no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao Paciente o seu sagrado direito de ir e vir”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do e. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior que indicou a minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0811353-76.2019.8.14.0000, que se origina da mesma ação penal do presente
writ.

Recebidos, acolhi a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 2.975.219).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.001.369).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação. (Id. nº 3.083.970).

É o relatório
.

VOTO

Após compulsados os autos, fica evidente que o argumento de ausência de fundamentos não se sustenta, uma vez que a autoridade inquinada coatora justificou a necessidade da segregação cautelar do paciente nas provas da materialidade e nos indícios de autoria, destacando a necessidade de se garantir a ordem pública ante sua periculosidade concreta, pois
foi acusado de traficar drogas juntamente com outros três indivíduos em uma localidade pequena como o município de Portel, o que impacta sobremaneira a comunidade.

Destaco excerto da decisão constritiva que ilustra bem a necessidade de submeter o coacto à constrição cautelar:

“
Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade dos mesmos frente a quantidade de substância entorpecente apreendida de 70 (setenta) petecas de MACONHA e demais apetrechos (rolo de papel filme) para comercialização de entorpecentes, bem como uma arma branca, tipo faca, conforme consta no auto de apreensão de fls. 42.
Ademais, os acusados foram presos em flagrante em um estabelecimento hoteleiro local, após denúncia anônima. Portanto,
admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública.
”
(grifei)

Como visto, a periculosidade do acusado exorbita o campo das ilações e afigura-se concreta, ressaltando-se, no caso, a quantidade de entorpecentes encontrada em poder do paciente e seus comparsas, bem como que estes mantinham em seu poder uma arma branca, conforme esclarece o magistrado de primeiro grau ao prestar as informações (Id. nº 3.001.369):

“o ora paciente foi preso em flagrante num quarto de hotel, juntamente com comparsas, após uma denúncia anônima acerca de um grupo de pessoas oriundo de outros municípios com o comportamento suspeito. Ao chegarem ao local indicado,
os policiais teriam encontrado na posse do acusado 70 (setenta) petecas/trouxas de maconha; 01 (um) rolo de papel filme, e; 01 (uma) faca da marca “simonaggio”, medindo 27 cm, sendo 12,5 cm de cabo e 14,5 cm de lâmina
, conforme atesta o auto de apresentação e apreensão de fl. 33, bem como laudo de constatação provisória de fl.34 (APF)”
(grifei)

Quanto ao argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional porque, se condenado,
“o paciente, por suas qualidades pessoais (primário, sem antecedentes criminais, etc.) e por imperativo do princípio da pena mínima, certamente receberá uma pena corporal não superior a 8 (oito) anos de reclusão. O que ensejará a aplicação do Regime SEMIABERTO”
, destaco que
não possui qualquer amparo
.

É entendimento recorrente das Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que o juízo não pode se antecipar e fazer previsões a respeito de eventual pena e regime de cumprimento a que será submetido o acusado em caso de eventual condenação, de forma que descabe à defesa fazer tais elocubrações. Nesse sentido: HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ.

No que pertine ao excesso de prazo levantado na impetração – pois o coacto está encarcerado há mais de 180 dias sem a formação da culpa –, é necessário lembrar que o deslinde da ação penal, de modo geral, não pode ser regulado por prazos absolutos – meramente aritméticos – que, por desconsiderar as particularidades do caso concreto, acabariam por prejudicar a aplicação do Direito e a efetivação da justiça.

Ao observar as peculiaridades do caso, constata-se que o feito vem tramitando de forma regular a atender as particularidades do caso, uma vez que apresenta certa complexidade por envolver pluralidade de agentes (4 réus).

Ademais, segundo informado pela autoridade indicada como coatora, o deslinde da ação penal segue dentro da normalidade, pois o paciente foi preso em
24.10.2019
; em
15.12.2019
foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público; em
15.01.2020
o coacto foi devidamente citado e, em
13.03.2020
apresentou defesa prévia.

Por fim, o magistrado acrescentou que, em
25.03.2020,
reanalisou a necessidade da prisão preventiva, decidindo pela sua manutenção.

Assim, vê-se que a Justiça vem envidando todos os esforços para satisfazer a prestação jurisdicional neste momento atípico em que se vive a pandemia de COVID-19, de forma que, mesmo com a
determinação do Conselho Nacional de Justiça para a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário - como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário –
não houve a suspensão total da prestação jurisdicional
– como, inclusive, comprova a presente decisão.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém,
02

de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020